Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-61.2022.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001546-61.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (APELADO), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (APELANTE), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (APELANTE), HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (APELADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (APELADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (APELADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. DEVEDORES DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta
,
visando à cobrança de R$ 654.718,53 referentes a duas Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas. Os réus alegaram, entre outras preliminares, carência de ação por cumulação indevida de contratos com devedores distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do título original acarreta inépcia da inicial; (
ii
) estabelecer se é possível cumular em uma única ação de cobrança títulos de crédito distintos com devedores diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para instruir ação de cobrança, desde que não haja impugnação fundamentada quanto à autenticidade, nos termos do art. 425, VI, do CPC, especialmente em processos eletrônicos conforme a Lei nº 11.419/2006.

A cumulação de pedidos fundada em títulos de crédito distintos e com devedores diversos compromete a regularidade processual e viola o art. 327 do CPC, que permite cumulação apenas em face do mesmo réu.

Não se configura litisconsórcio passivo facultativo quando não há comunhão, conexão ou afinidade jurídica entre os réus, conforme art. 113 do CPC.

A tentativa de reunir demandas com fundamentos fático-jurídicos diversos e réus distintos causa tumulto processual e impede adequada defesa, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A simples cópia da Cédula de Crédito Bancário é suficiente para instruir a petição inicial em ação de cobrança, salvo impugnação fundamentada de sua autenticidade.

É incabível a cumulação de pedidos em ação de cobrança fundada em títulos distintos com devedores diversos, por ausência de comunhão de obrigações ou identidade da causa de pedir.

A cumulação de contratos distintos com sujeitos passivos diferentes constitui vício de formação da relação processual, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 113, 319, 320, 327, 425, VI, e 485, IV; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.202.556/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.12.2010,
DJe
02.02.2011; TJMT, AI n. 1000442-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021, DJE 26.03.2021; TJMG, AI n. 1.0000.23.272261-1/001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 23.04.2024, DJE 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001546-61.2022.8.11.0021

MARIA JOSE FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE, MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE, AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA X AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, MARIA JOSE FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE, MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001546-61.2022.8.11.0021, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A (posteriormente sucedido por AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA.) em face de MARIA JOSÉ FERREIRA, DIVINO LUIZ DE REZENDE e MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE.

A sentença de id 279457418 julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os réus ao pagamento do valor de R$ 654.718,53, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento da obrigação, estabelecendo que, a partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Nas razões recursais, o Banco apelante (id 279457420), pede, em síntese, a reforma parcial da sentença para que seja determinada a atualização do débito conforme os parâmetros definidos no contrato, incluindo os encargos previstos para o período de inadimplemento até o efetivo pagamento.

Sustenta a impossibilidade de modificação dos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, aduzindo indevida a alteração dos encargos moratórios
(contratados em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, posteriormente pela SELIC e IPCA).

Argumenta que havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito e não a data de ajuizamento da ação.

Pondera que, nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da lide (nº 492.100.968 e nº 490.801.981), há cláusulas específicas prevendo os encargos aplicáveis em caso de inadimplemento, os quais deveriam ser observados.

Os requeridos apresentaram recurso de apelação (id 279457424), sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a ausência de juntada do título de crédito original (Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.968), argumentando que mera cópia do título não seria suficiente para embasar a ação.

Alegam carência de ação ante a impossibilidade de reunião dos débitos de diferentes devedores, uma vez que os documentos cobrados são distintos e com devedores diferentes.

Arguem ilegitimidade passiva do segundo e terceira apelantes em relação à Cédula de Crédito nº 490.801.981, já que não firmaram o referido documento em nenhuma condição.

Afirmam a nulidade da Cédula de Crédito Bancária nº 490.801.981 por ausência de assinatura da emitente, o que violaria requisito essencial previsto na Lei nº 10.931/2004.

Argumentam que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não permitiu a produção de provas expressamente requeridas, como juntada de documentos, extratos de conta, planilhas de evolução de débito e perícia contábil.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para que seja reconhecida a inépcia da inicial, a carência de ação, a ilegitimidade passiva parcial ou a nulidade da Cédula de Crédito Bancária nº 490.801.981, ou ainda, o reconhecimento do cerceamento de defesa com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 290614882 (requerente).

Contrarrazões pelo desprovimento, id 279457433 (requeridos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Inépcia da ação - ausência de juntada do título original)

Eminentes pares:

Sustentam os apelantes que a inicial seria inepta por não ter sido instruída com o original da Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.968, mas apenas com cópia do referido documento.

Sem razão os apelantes.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a simples cópia do título de crédito é documento hábil para instruir a ação de cobrança, não sendo imprescindível a apresentação da via original.

Isso porque, primeiramente, na ação de cobrança, o objetivo é apenas constituir título executivo judicial, mediante ampla cognição.

Bem ainda, porque, no caso em análise, os apelantes não negaram a existência da relação jurídica ou a autenticidade das assinaturas, limitando-se a questionar aspectos formais do documento.

E, por fim, deve-se destacar que
as cópias apresentadas fazem a mesma prova que os originais. Com efeito, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração, conforme disciplina o art. 425, inciso VI, do CPC.

Além disso, com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei nº 11.419/2006, os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais.

Ademais, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(C
arência de ação - Impossibilidade de reunião dos débitos de diferentes devedores)

Eminentes pares:

Os apelantes argumentam que haveria carência de ação em razão da impossibilidade de reunião de títulos de crédito com devedores distintos em uma mesma demanda.

A preliminar procede.

A fim de contextualizar para melhor elucidação da preliminar arguida, necessário esclarecer que se trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo Banco do Brasil S/A, em face de Maria José Ferreira, Divino Luiz de Rezende e Maria Alves de Oliveira Rezende, visando o recebimento da quantia de R$ 654.718,53 (seiscentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), referente a débitos oriundos de duas cédulas de crédito bancário inadimplidas.

A Instituição Financeira requerente alega que firmou com os requeridos dois contratos de Cédula de Crédito Bancário, sendo:

- Cédula nº 492.100.968, celebrada em 24/06/2015, referente ao saldo devedor de operações anteriores – BB CRÉDITO AUTO nº 840052872, BB AGRONEGÓCIO nº 131705624 e CHEQUE OURO nº 19011 – tendo como emitente Maria José Ferreira e como avalistas Divino Luiz de Rezende e Maria Alves de Oliveira Rezende;

- Cédula nº 490.801.981, referente à quitação do saldo oriundo da operação/cédula de crédito bancário nº 492.100.961 (acostada no id 279456508), tendo como emitente Maria José Ferreira e como avalista Ismael David de Rezende.

Diz o banco requerente que os requeridos deixaram de cumprir com suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplentes com as prestações assumidas. E, que após tentativas administrativas de recebimento dos valores devidos, sem êxito, se viu obrigado a propor a presente ação judicial.

Afirma que o saldo devedor atualizado até a data do ajuizamento da ação totaliza R$ 654.718,53, cujo valor deu à causa.

Assim, da análise dos autos, verifica-se que a apelada promoveu ação de cobrança contra os apelantes, cobrando valores decorrentes de duas Cédulas de Crédito Bancário: nº 492.100.968, na qual figuram como devedores todos os apelantes, sendo Maria José Ferreira como emitente/devedora principal e os demais como avalistas; e nº 490.801.981, na qual figura como devedora apenas Maria José Ferreira e como avalista Ismael David de Rezende.

Em vista disso, evidente que a ação versa, em relação a cada réu, acerca de negócio jurídico distinto, o qual não há previsão no Código de Processo Civil, somente previsão cumulação de pedidos distintos em relação a um mesmo réu (art. 327), o que não é o caso dos autos.

Assim, ainda que ambos os contratos tenham sido firmados pela Maria José Ferreira, como emitente/devedora principal, os avalistas são diferentes, cabendo à parte autora ajuizar ação para verificar a legalidade de cada um de forma individualizada, ocasião em que os contratos seriam analisados caso a caso.

Nesse contexto, e
ntende-se por litisconsórcio a pluralidade de sujeitos em um dos polos de uma relação processual
.

Conforme leciona a doutrina especializada,
o
litisconsórcio pode formar-se em três situações, cada uma delas revelando um grau de vínculo entre os litisconsortes.

O litisconsórcio pode formar-se: a) por comunhão de interesses (art.
113
,
I
,
CPC
); b) por conexão de interesses (art.
113
,
11
,
CPC
); c) por afinidade de interesses (art.
113
,
111
,
CPC
).

Explica-o Dinamarco:

"Exatamente porque tênue o laço entre as demandas (mera afinidade, menos que a conexidade), o litisconsórcio impróprio constitui um dos tipos extremos da
litisconsorcialidade
, em oposição ao litisconsórcio necessário, que é o mais sólido. Recebe legitimação no sistema quase só pela economia processual que é apto a propiciar, porque menos sensível será o conflito entre julgados sobre causas apenas afins (não conexas).

Na decisão que limitar o número de litigantes, o juiz estabelecerá quais deles permanecerão no processo e o número máximo de integrantes de cada grupo de

litisconsortes, ordenando o desentranhamento e a entrega de todos os documentos exclusivamente relativos aos litigantes considerados excedentes.
Não há número máximo ou mínimo previsto em lei; o juiz, atento às particularidades do caso, definirá o número de litisconsortes
”.
1

Portanto, a
relação negocial de cada um dos réus é diferente em cada contrato. Não há possibilidade de se formar litisconsórcio passivo entre as partes porque se faz necessária o exame isolado de cada relação em particular. Não há comunhão de obrigações entre os réus de forma a possibilitar a defesa conjunta, devendo a análise se dar, obrigatoriamente, de modo independente e particularizado.

Nesse caso as hipóteses de formação de litisconsórcio facultativo não estão presentes nos autos. Não há comunhão de direitos e obrigações, não há conexão de pedido ou causa de pedir, notadamente porque cada parte firmou um contrato com o
banco
.

Ademais, decorre do disposto no § 3º do art.
113
do
CPC
, que o juiz poderá limitar o número de litisconsortes para não comprometer a rápida solução do
litigio
ou dificultar a defesa ou cumprimento de sentença.

Como já mencionado, cada réu firmou um contrato com o
banco
. São débitos diversos, que merecem análise de forma
específica
e individual. A discussão acerca do débito de forma conjunta causará tumulto processual comprometendo a solução do
litígio
.

Além disso, não há disposição legal que obrigue os réus a figurarem conjuntamente no polo passivo. A natureza da relação negocial impede que, desta maneira, se apresentem aos autos e em Juízo.

Nesse contexto, para que seja cabível a cumulação de pedidos em um contexto de diversos réus, é necessário que as pretensões autorais decorram de causa de pedir comum aos litisconsortes, como é o caso da cobrança da cédula nº 492.100.968, em que todos os requeridos são codevedores, seja na condição de devedor principal, seja como avalista.

Do contrário, a cumulação simultânea de pedidos e litigantes tumultua a marcha processual, protelando ou impossibilitando o deslinde da lide.

Com efeito, não há como prosseguir com o cumprimento de sentença em face de devedores de valores diversos.

Portanto, nítido que cumulação dos pedidos relativos a contratos distintos causariam verdadeiro tumulto processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DISTINTOS. DIVERSIDADE DE RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 46 E 292 DO CPC. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. No âmbito da autorização processual, contida no art. 292 do CPC combinada com a regra contida no art. 46 do mesmo diploma legal - consectárias do princípio da efetividade e economia processuais -, não se encontra a possibilidade de cumulação de pedidos diversos, sob fundamentos fático-jurídicos distintos e não relacionados entre si, contra réus diversos. 3. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.202.556/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2010,
DJe
de 2/2/2011.)

A propósito, esse o direcionamento dos tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLURALIDADE DE RÉUS - CONTRATOS DISTINTOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO Não há se falar em litisconsórcio passivo facultativo se ausentes os requisitos do art. 113 do Código de Processo Civil. A mera semelhança das questões de fato não autoriza a formação de litisconsórcio passivo, notadamente porque necessário exame isolado de cada relação em particular. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27226295020238130000 1 .0000.23.272261-1/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/04/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2024)

Da mesma forma o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS -
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - RÉUS DIVERSOS - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM EM SEDE RECURSAL (
CPC
, ART.
485
,
IV
, E
§ 3º
)."De acordo com o artigo
292
do
Código de Processo Civil
(
CPC/2015
, art.
327
)é possível a cumulação de pedidos em um único processo, desde que contra o mesmo réu. A ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido do processo leva a sua extinção sem resolução do mérito"(TJMT - 2a Câm. Cível - RAI 15519/2013 - Rela. DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS- j. 22/05/2013, Data da publicação no DJE 28/05/2013) (N.U
1000442-34.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021)

Desta forma,
inexistiria óbice ao prosseguimento da ação se o
banco t
ivesse
ajuizado a
cobrança
apenas em face da devedora principal
, uma que presente a identidade de
partes, juízo e forma do processo.

Na hipótese, t
ratando-se de devedor
e
s distintas, de títulos diferentes, descabida se mostra a cumulação subjetiva
da ação de cobrança
, de forma que a extinção do processo, sem resolução do mérito é medida impositiva, por carência de ação.

Ressalta-se que os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública, que independe de requerimento das partes para que seja aferida, de maneira que deve ser conhecida
“
ex

officio
”
pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto não sujeita à preclusão.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade arguida, de modo que
DECLARO NULA
a sentença, diante da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na irregularidade da representação da parte autora em juízo, com o que julgo extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025